Tribunal: TJSP
Processo: 0027265-60.2013.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS E DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – CONTRATO DE ADESÃO AO CARTÃO BNDES – APELAÇÃO.
- Inépcia da inicial - Alegação pautada na inexistência de documento hábil - Descabimento - Prova escrita sem eficácia de título executivo – Preenchimento dos requisitos do artigo 700 do CPC – Alegação de ineficácia da prova afastada – Aplicação da

Ementa:
EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS E DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – CONTRATO DE ADESÃO AO CARTÃO BNDES – APELAÇÃO.
- Inépcia da inicial - Alegação pautada na inexistência de documento hábil - Descabimento - Prova escrita sem eficácia de título executivo – Preenchimento dos requisitos do artigo 700 do CPC – Alegação de ineficácia da prova afastada – Aplicação da Súmula 247, do STJ - Preliminar rejeitada.
- Cerceamento de defesa - Inocorrência - Processo que se encontrava maduro para julgamento - Prova pericial desnecessária - Preliminar rejeitada.
- Comissão de permanência - Conforme Súmula 472 do STJ, não há ilegalidade na cobrança de comissão de permanência, desde que não cumulada com outros encargos moratórios - No entanto, não é permitida a cobrança de comissão de permanência calculada com base no fator FACP, conforme consta da planilha de débito, em razão da incerteza quanto às taxas que o compõem - O cálculo deve ser refeito para que a comissão de permanência seja calculada tal como estipulada na cláusula 9a, à taxa de mercado para o dia do pagamento, afastando-se o fator FACP - Sentença parcialmente retificada.
Código de Defesa do Consumidor - Não sendo em prol da devedora principal a utilização do serviço disponibilizado (cartão BNDES), porquanto utilizado no incremento de suas atividades, a ela não se aplicam as hipóteses do Código de Defesa do Consumidor – Não se cogita, ademais, de hipossuficiência, em especial porque a executada é pessoa jurídica, acostumada ao trato diário do comércio, presumindo-se, obviamente, não desconhecer as taxas de juros de mercado, sendo pueril qualquer afirmação no sentido de se sentir em desvantagem em face do contrato firmado com o réu - Alegação afastada.
- Capitalização - Cartão de crédito - Inocorrência - Hipótese em que os novos juros passam a incidir somente sobre o capital, o que exclui a possibilidade de anatocismo - Não bastasse, não se pode falar em juros pós-fixados, cobrados de maneira potestativa, pois em caso de financiamento do saldo devedor, a fatura indica previamente a taxa incidente no período subsequente - Sentença mantida.
- Limitação dos juros - As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite estabelecido na Lei de Usura, podendo cobrar juros superiores a 12% ao ano – Ademais, não há qualquer demonstração de que os juros pactuados estivessem além daqueles praticados no mercado financeiro à época de sua incidência - Sentença mantida.

Recurso do embargado não provido. Provido parcialmente o apelo dos embargantes.